Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729720-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: JEAN CARDOSO ROCHA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de JEAN CARDOSO ROCHA, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária ao reeducando. (ID 39030307) O impetrante alega que o paciente possui graves problemas de saúde, os quais não estão sendo devidamente tratados no âmbito do serviço médico e odontológico do sistema prisional. (ID 39030302) Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão ou estabelecimento de prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa promover o próprio tratamento médico adequado. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. É o breve relatório. A decisão atacada indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob os seguintes fundamentos: (ID 39030307) “Trata-se de pedido de revogação de prisão e estabelecimento de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele possuiria doenças de pele e dores de dentes não tratados pelo estabelecimento prisional (mov. 86.1). Não verifico motivo, por ora, para revogação da prisão ou expedição de alvará para o sentenciado que ora se encontra em cumprimento de pena de mais de 50 anos, em regime fechado (mov. 69.1). Noutro firo, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov 86.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, deem ciência ao Ministério Público e à Defesa. Tendo em vista que o pedido de atendimento médico/odontológico foi deferido em várias oportunidades (movs. 72.2. 72.3, 72.4 e 74.1), solicitem informações ao estabelecimento prisional na pessoa de seu i. diretor. Prazo 5 dias.” De início, vale lembrar que a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em tela. (ID 39030302) Verifico que o impetrante juntou aos autos da Execução Penal pedidos para tratamento médico cardiológico, oftalmológico e exames médicos (ID 39033710, pág. 152 a 182). Contudo, tais documentos não atestam a urgência para tais tratamentos, razão pela qual, acertadamente, a MM. Juíza de origem remeteu a documentação à equipe de saúde prisional, requerendo avaliação e manifestação, ao passo que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, inicialmente. Ademais, o paciente cumpre pena decorrente de condenações criminais irrecorríveis que ultrapassam 50 (cinquenta) anos ao todo, como bem destacou a decisão atacada, razão pela qual não se aplica o art. 318 do Código de Processo Penal, cuja prisão domiciliar humanitária é prevista apenas para aqueles segregados preventivamente. Nos casos de prisão-penal, incide o art. 117 da Lei de Execuções Penais, que estabelece no inciso II que o condenado deve estar acometido de doença grave, isto é, cujo tratamento é difícil ou impossível no sistema penitenciário, o que não está, sequer perfunctoriamente, apresentado nos autos. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo, em especial quanto à resposta à solicitação de relatório da equipe médica do sistema prisional. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora